Tribunal: STF
Processo: RE 86306
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
1) MULTA CONTRATUAL E HONORARIOS DE ADVOGADO. ATÉ O ADVENTO DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, NÃO SE PODIAM CUMULAR. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 2) AÇÃO EXECUTIVA HIPOTECARIA. INOCORRENCIA DE
NEGAÇÃO DE VIGENCIA AOS PRECEITOS LEGAIS INDICADOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.